Tribunal: TJMT
Processo: 1029193-73.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029193-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO REZENDE DE ANDRADE FILHO - CPF: 294.357.811-87 (APELANTE), PATRICIA CONTAR DE ANDRADE - CPF: 727.959.051-91 (ADVOGADO), PATRICIA COSTA LEMOS - CPF: 708.404.901-00 (APELANTE), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (APELADO), KARINE GOMES RIBEIRO - CPF: 849.636.201-97 (ADVOGADO), JULIANA GIRARDELI VILELA E SILVA - CPF: 672.976.761-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (MULTA CONTRATUAL) – INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO QUE AINDA ESTAVAM NO NOME DA APELADA/VENDEDORA - NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELOS EMBARGANTES DE HIPÓTESE DE
NULIDADE DO TÍTULO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorrerá cerceamento de defesa
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC.

Conforme estabelece o artigo 786 do Código de Processo Civil, a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo. Os apelantes/embargantes não comprovaram que a apelada deixou de cumpriu com a obrigação por ela assumida no contrato, ou seja, não demonstraram hipótese de
nulidade do título que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, de modo que se impõe a manutenção da sentença de improcedência dos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1029193-73.2019.8.11.0041

APELANTES: MAURO REZENDE DE ANDRADE FILHO e PATRICIA COSTA LEMOS

APELADA: KARINE GOMES RIBEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAURO REZENDE DE ANDRADE FILHO
e
PATRICIA COSTA LEMOS
, em face de sentença proferida em Embargos a Execução n. 1029193-73.2019.8.11.0041 - 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida contra
KARINE GOMES RIBEIRO
, de improcedência dos pedidos (id. 144582932).

Os apelantes afirmam que “
a relação contratual entre Apelada e Apelantes foi cercada de percalços, que envolvem discussões quanto a atrasos em obra e suposta responsabilidade pelos custos decorrentes, provável arrependimento da Apelante em realizar a venda do imóvel, em razão de valorização posterior, recusa da Apelante em assinar a transferência do financiamento se os Apelados não pagassem valores exigidos ‘por fora’, entre outros fatos. Desse modo, não existe a menor chance de ser considerada a execução a via processual adequada para essa discussão, pois impossível haver prova pré-constituída a esse respeito
”.

Declaram que “
o Juízo de primeiro grau indeferiu a produção das provas requeridas pelas partes por entender haver documentos comprobatórios suficientes, bem como utilizou-se de prova emprestada realizada nos autos da Ação de Indenização no 1006364-98.2019.8.11.0041, qual seja – depoimentos pessoais e testemunhais colhidos quando da audiência de instrução. Porém, ainda não houve julgamento da ação da qual se fez a prova emprestada e não foi conferido o contraditório aos Apelantes quanto ao seu teor, em afronta aos termos do art. 372 do CPC, o que impede seja utilizada para embasar decisão surpresa que julgou os embargos procedentes
”.

Expõem que “
a prova é clara, comprova o descumprimento da Apelada com relação a valores que são inerentes ao vendedor quitar, como taxas de cartório para requerer habite-se, transferência de financiamento, aprovados inúmeras vezes, como confirmado pelas testemunhas dos Apelantes. Por consequência, os Apelantes não conseguiram finalizar a transação, por culpa da Apelada
”.

Aduzem que “
continuam honrando pontualmente com o pagamento das parcelas do fatídico financiamento ainda em nome da Sra. Karine
”.

Sustentam que, “
por ser a multa contratual carente de profunda dilação probatória, havendo provas de que os Apelados não descumpriram o acordado por culpa sua, mas sim pelos atrasos na documentação e pela recusa da Sra. Karine em assinar o documento de transferência, não há condição de se utilizar o processo executivo para pretensa cobrança, sendo de rigor a procedência dos embargos
”.

Requerem o provimento do recurso e a procedência dos embargos à execução (id. 144582933).

Decorrido o prazo legal sem apresentação de contrarrazões (id. 149494172).

Ausente o interesse da Procuradoria Geral de Justiça (id. 156028178).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O juiz de primeiro grau, em princípio, entendeu que “
os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação segura sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a colheita de novas provas para averiguar se houve descumprimento contratual pelas partes litigantes, tendo em vista já haver compartilhamento prova emprestada das inquirições das testemunhas arroladas e oitiva das partes, no processo sob n.o 1006364-98.2019.811.0041
”.

Neste ponto, os apelantes declaram que “
o Juízo de primeiro grau indeferiu a produção das provas requeridas pelas partes por entender haver documentos comprobatórios suficientes, bem como utilizou-se de prova emprestada realizada nos autos da Ação de Indenização no 1006364-98.2019.8.11.0041, qual seja – depoimentos pessoais e testemunhais colhidos quando da audiência de instrução. Porém, ainda não houve julgamento da ação da qual se fez a prova emprestada e não foi conferido o contraditório aos Apelantes quanto ao seu teor, em afronta aos termos do art. 372 do CPC, o que impede seja utilizada para embasar decisão surpresa que julgou os embargos procedentes
”.

Quanto ao argumento de que “
ainda não houve julgamento da ação da qual se fez a prova emprestada”,
não prospera, pois já proferida sentença de mérito em 10/01/2023 (id. 107125180 do respectivo processo).

Sobre a alegação que “
não foi conferido o contraditório aos Apelantes quanto ao seu teor”
, fazendo referência às provas emprestadas, também não merece prosperar, pois as partes daquele processo são as mesmas deste, sendo os ora apelantes os requeridos naquele, e a apelada a autora, e estavam presentes na audiência, sendo preservado o direito de defesa:

“TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA

PJe N.o 1006364-98.2019.8.11.0041

Data: 23 de junho de 2022.

Horário: 14h00min.

PRESENTES

1. O MM. Juiz YALE SABO MENDES;

2. A Requerente em causa própria: KARINE GOMES RIBEIRO;

2.1. Testemunha: ANDERSON MARTINIS LOMBARDI.

3. Os Requeridos: MAURO REZENDE DE ANDRADE FILHO e PATRICIA COSTA LEMOS DE ANDRADE;

3.1. Advogada: Dra. PATRICIA CONTAR DE ANDRADE - OAB/MT 14383-B e Dra. JULIANA GIRARDELLI VILELA – OAB/SP 266.554;

3.2. Testemunhas: EDVANDO RIBEIRO DA SILVA e LEONARDO VINÍCIUS DE FREITAS SOUZA;

4. Estagiário: GABRIEL FRANCO CASAVECHIA.

OCORRÊNCIAS

Antes de iniciar a instrução, o MMo. Juiz informou que iria proceder a gravação do(s) depoimento(s) de acordo com o §1o, artigo 16 da Portaria Conjunta 428/2020 do TJMT, e a Lei n.o 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que admite o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, entendido como tal “qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais”, aplicando, ainda, no que couber, os artigos 188 do CPC. Foi também esclarecido aos presentes que o ato será gravado e, posteriormente, disponibilizado no Sistema PJE, como previsto no artigo 16, inciso I da Resolução 329, de 30/07/2020 do CNJ.

Obedecendo as orientações da Resolução 329, de 30/07/2020 do CNJ, foi realizada a identificação das partes através da apresentação de seus documentos pessoais (artigo 12. II).

Aberta a audiência o MM. Magistrado inquiriu as partes sobre a possibilidade de acordo, que restou infrutífera.

Primeiramente, a parte Autora KARINE GOMES RIBEIRO prestou seu depoimento pessoal.

Em seguida, foi recolhida a oitiva da testemunha: ANDERSON MARTINIS LOMBARDI, arrolada pela Autora.

Por fim, as testemunhas EDVANDO RIBEIRO DA SILVA e LEONARDO VINÍCIUS DE FREITAS SOUZA, arroladas pela Requerida, prestaram seus respectivos depoimentos.

Ficou registrado que esta ata será assinada apenas pelo Magistrado e, ao final, anexada ao processo, com a prévia anuência das partes, nos termos do artigo 17, §§ 1o e 2o da Resolução 329, de 30/07/2020 do CNJ.

DELIBERAÇÕES

Pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte decisão:

Vistos,

1. Considero a presente instrução processual encerrada.

2. Concedo o prazo comum de 10 (dez) dias para juntada de memoriais.

3. Após, venham os autos conclusos para sentença.

4. As partes presentes saem cientes e intimadas desta decisão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimem-se. Cumpra-se

Cuiabá, data da assinatura digital.”

Os ora apelantes estavam na audiência acompanhados de suas advogadas. As questões arguidas naquela audiência servem a este feito, sendo desnecessário e protelatório a anulação da sentença para realização de novo ato.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

As demais preliminares serão apreciadas com o mérito.

Como relatado, se trata de recurso de apelação interposto por
MAURO REZENDE DE ANDRADE FILHO e PATRICIA COSTA LEMOS
, em face de sentença proferida em Embargos a execução n. 1029193-73.2019.8.11.0041 - 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, movida contra
KARINE GOMES RIBEIRO
, de improcedência dos pedidos (id. 144582932).

Consigno que apreciarei apenas os argumentos da apelação, vez que os fundamentos da inicial são mais amplos, mas, por fim, este Tribunal fica adstrito aos argumentos do recurso, que estão mais restritos, sendo incoerente adentrar em pleitos ou fundamentos não suscitados em segundo grau.

Para rememorar, conforme consta na inicial de embargos à execução, “
Os Embargantes celebraram com a Embargada e seu ex-marido o Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Residencial, localizado no município de Cuiabá, estado de Mato Grosso, na Alameda Angico, lote 4, Quadra 26, Condomínio Florais dos Lagos, matriculado sob o no 87.855, no valor de R$ 1.480.000,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta mil reais)
”.

Narraram que, a despeito de descumprimento contratual pela própria apelada, esta os notificou extrajudicialmente em janeiro de 2019 e, depois, propôs execução em março de 2019, requerendo o pagamento de multa de 10% sobre o valor da venda, nos termos da Cláusula 9a do Compromisso de Compra e Venda.

Segundo afirmado pelos apelantes na inicial, a apelada os executou por:

“(i) inadimplemento quanto ao pagamento de R$ 42.900,00 (quarenta e dois mil e novecentos reais), descrito na Cláusula 10a, Parágrafo Primeiro, do compromisso de Compra e Venda (vide acima a transcrição da cláusula 4a, “b” e “d”), ao Sr. Edvando Ribeiro da Silva, uma vez que teria faltado o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais);

(ii) inadimplemento das parcelas de janeiro de 2019 e fevereiro de 2019;

(iii) não transferência do financiamento para o nome dos Embargantes por culpa exclusiva do Embargante
.”

Fundamentaram que, em verdade, a culpa e o inadimplemento seriam da apelada, que teria desistido do contrato, recebido valores devidos e não teria fornecido os documentos necessários.

Por fim, pediram
“(iii) o julgamento da procedência desses embargos à execução para (a) reconhecer o pagamento integral da última parcela, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), realizado pelos Embargantes mediante o pagamento de despesas que, contratualmente, deveriam ter sido feitas pela Embargada, não restando nada a ser pago nesse tocante; (b) reconhecer o pagamento das parcelas de janeiro de 2019 e fevereiro de 2019; (c) reconhecer que os Embargantes providenciaram a transferência do financiamento, o qual não foi realizado por óbices criados pela Embargada; (d) determinar à Embargada que providencie o quanto necessário, a fim de que possa ser realizada a transferência para o novo financiamento conseguido pelos Embargantes; (e) reconhecer a inexigibilidade da multa e extinguir a Ação de Execução, em razão do adimplemento dos Embargantes; (f) condenar a Embargada ao pagamento em dobro por cobrança de dívidas já pagas, o que perfaz a quantia de R$ 48.142,92 (quarenta e oito mil, cento e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos); [...]”
.

No julgamento de mérito, depois da apresentação de defesa da parte interessada, o MM. Juiz julgou o feito antecipadamente.

Em suma, entendeu o julgador que “
não há que falar em inexigibilidade da obrigação pelos Embargantes, visto que restou comprovada a sua inadimplência em relação ao cumprimento do contrato avençado, acerca da transferência do financiamento do imóvel para nome dos Embargantes
”.

Asseverou que “
a parte Embargada ostenta título de crédito perfeitamente exigível eis que satisfeita a condição convencionada termo confissão divida, fazendo, assim, jus à remuneração nos termos pactuados
”.

Assim, julgou improcedentes os pedidos.

Expõem os apelantes que “
a prova é clara, comprova o descumprimento da Apelada com relação à valores que são inerentes ao vendedor quitar, como taxas de cartório para requerer habite-se, transferência de financiamento, aprovados inúmeras vezes, como confirmado pelas testemunhas dos Apelantes. Por consequência, os Apelantes não conseguiram finalizar a transação, por culpa da Apelada
”.

A despeito do afirmado, depreende-se que não houve qualquer inadimplemento pela apelada referente a valores a serem quitados por ela, como taxas de cartório (afirmado pelos apelantes), habite-se. A prova testemunhal deixa evidente que a apelada entregou a documentação necessária para o habite-se, e que houve apenas pré-aprovação de financiamento aos apelantes, que, como também esclarecido, não foi realizada a transferência do financiamento.

Na audiência de instrução e julgamento realizado na Ação de Indenização
1006364-98.2019.811.0041 a testemunha Anderson Martins Lombardi disse ter prestado serviço para autora na tentativa de transferência de financiamento ao réu Mauro e que recebeu autorização da autora para que o comprador (Mauro) iniciasse o processo de liberação do financiamento; declarou que elaborou o documento por mais de 01 (uma) vez e deixava aos cuidados do comprador (não em mãos), mas não foi finalizado.

A testemunha Edvando Ribeiro da Silva declarou que intermediou a venda do imóvel (corretor); mencionou que a transferência de financiamento estava aprovada em nome do réu (embora os documentos indiquem pré-aprovação), mas não finalizou por conta do procedimento moroso; questionado sobre conversas via aplicativo WhatsApp, confirmou que recebeu documentos na portaria deixados pela autora para levar ao cartório a fim de dar andamento na transferência.

Já a testemunha Leonardo Vinícius de Freitas Souza afirmou que o réu Mauro o procurou pra fazer o financiamento habitacional referente ao imóvel objeto do contrato de compra e venda em questão e que obteve análise favorável em dois bancos; declarou que a autora não autorizou a sua quebra de dados no banco que realizou o financiamento, o que impediu a emissão do contrato do réu; esclareceu ter se encontrado com a autora na portaria de um prédio e pegou com elas os documentos necessários para o habite-se.

Também está comprovado nos autos que os apelantes inadimpliram com parcelas do financiamento que ainda estavam no nome da apelada/vendedora, o que resultou em negativação do seu nome junto aos órgãos competentes.

A mora na aferição de toda a documentação e finalização do procedimento de transferência do financiamento é evidente, pois o contrato é de 2015 e, do que se têm notícias, até o ajuizamento da demanda a transferência ainda não havia sido realizada e os vendedores providenciaram o habite-se e as documentações sobre o cartório.

Consta notificação extrajudicial da apelante e, via de consequência, na Cláusula 9a do contrato está prevista a multa contratual (penal):

“
CLÁUSULA 9a
– Além do disposto no artigo 418 do Código Civil, a parte contratante que não cumprir qualquer uma das cláusulas deste instrumento sem justificativa pagará uma multa contratual de 10% (dez por cento), sobre o valor total da venda, para a parte que for julgada inocente, mais as despesas imobiliárias referentes ao valor dos honorários, despesas com documentação e honorários advocatícios. De igual modo incidindo no atraso do pagamento das parcelas ajustadas.”

Portanto, é exigível a obrigação pelos embargantes, diante da inadimplência em relação ao cumprimento do contrato na transferência do financiamento do imóvel para nome dos apelantes. O título contém os requisitos necessários para sua executividade. Ademais, os apelantes não comprovaram que a apelada deixou de cumpriu com a obrigação por ela assumida no contrato, ou seja, não demonstraram hipótese de
nulidade do título que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Cito precedentes nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PERDA DO OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PRESENÇA DO BINÔMIO NECESSIDADE / ADEQUAÇÃO -
REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC VERIFICADOS - TÍTULO EXECUTADO REVESTIDO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS
- BOA-FÉ OBJETIVA NÃO OFENDIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há perda de objeto de demanda que executa um débito oriundo de contrato de locação de imóvel em que já houve ação de despejo. É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide. Estando em evidência que o requerimento inicial de ação executiva é adequado a reparar o dano sofrido pelo exequente, não há que se falar na ausência de interesse de agir.
A exequibilidade deve pressupor a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, e todos eles se encontram configurados na hipótese em exame.
A boa-fé objetiva é dever de conduta dos indivíduos nas relações jurídicas obrigacionais, especialmente no contrato. O fato da parte não concordar com o valor executado, tecendo alegações ausentes de quaisquer provas, não possui o condão de comprovar a má-fé suscitada
” (N.U 0037361-23.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – QUITAÇÃO – PROVAS ORAIS INSUFICIENTES – ÔNUS DA PARTE EMBARGANTE – ART. 373, INCISO I, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovado pelos embargantes qualquer vício no título executado, assim como de sua quitação, ônus de incumbência destes (art. 373, inciso I, do CPC), de rigor a manutenção da sentença de improcedência
” (N.U 1009941-53.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários recursais, visto que fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024